Tribunal: STF
Processo: RE 1043313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA



    Dois embargos de declaração no recurso extraordinário. Tema nº 939 da repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Não se vislumbram razões para se modularem os efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração da jurisprudência da Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.